Tribunal: TJSP
Processo: 0009278-02.2019.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Dano Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de desacato e dano ao patrimônio público. Suspensão condicional do Processo. Insurgência ministerial contra decisão que determinou o afastamento da condição e reparação do dano por existir ação de indenização ajuizada pelo Município. Ação de indenização julgada procedente. Condenação transitada em julgado. Cobrança em duplicidade da reparação do dano. Vedação do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de desacato e dano ao patrimônio público. Suspensão condicional do Processo. Insurgência ministerial contra decisão que determinou o afastamento da condição e reparação do dano por existir ação de indenização ajuizada pelo Município. Ação de indenização julgada procedente. Condenação transitada em julgado. Cobrança em duplicidade da reparação do dano. Vedação do non bis in iden.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009278-02.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido NILTON CESAR ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009278-02.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0009278-02.2019.8.26.0344
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Nilton Cesar Abreu
Comarca: Marília
Voto no 11.847
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de desacato e
dano ao patrimônio público. Suspensão condicional do
Processo.
Insurgência
ministerial
contra
decisão
que
determinou o afastamento da condição e reparação do dano
por existir ação de indenização ajuizada pelo Município. Ação
de indenização julgada procedente. Condenação transitada em
julgado. Cobrança em duplicidade da reparação do dano.
Vedação do non bis in iden.
Recurso desprovido.
A r. decisão copiada a fls. 114, do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Marília, Dr. José Augusto Franca Júnior, que
afastou a obrigação de reparação do dano das condições impostas na
suspensão condicional do processo homologada em favor de NILTON
CESAR ABREU, desafiou tempestivo recurso ministerial.
Alega que o Juízo, unilateralmente e contra pretensão do
Ministério Público, afastou a condição de reparação do dano com o
fundamento de que há ação de reparação do dano promovida pela
Municipalidade. Assevera que a lei penal determina a reparação do dano, e
que as instâncias cível e criminal são independentes. Pede, por isso, seja
cassada a decisão, revogando-se o benefício, por falta de descumprimento
pelo recorrido (fls. 02/09).
Contrariado o recurso (fls. 121/122), decisão mantida a fls.
128, parecer desfavorável, com ressalva, da douta Procuradoria de Justiça a
fls. 136/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009278-02.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Sem razão o recorrente.
Consta que NILTON CESAR ABREU, foi denunciado porque
desacatou a conselheira tutelar Rosemeire Moreno Leal de Oliveira, que
estava no exercício da função pública, bem como, na mesma ocasião,
deteriorou a viatura do Conselho Tutelar de Marília, veículo da marca
Chevrolet, modelo Spin, cor branca, placas FSO 2344, causando um prejuízo
de R$ 706,81 (setecentos e seis reais) ao Município de Marília, titular do
domínio sobre o veículo (fls. 10/11).
Após o recebimento da denúncia, o processo teve seu curso
suspenso nos termos do disposto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, mediante
condições estabelecidas pelo Ministério Público ao recorrido e, dentre as
condições estabelecidas, destaca-se a reparação do dano causado à vítima.
Contudo, na ocasião, a defesa do recorrido informou que ele
não possuía condições financeiras para pagamento do dano, informando ainda
que já existia ação na Vara da Fazenda Pública movida pela Prefeitura
pleiteando o valor do dano, aceitando assim somente as demais condições
impostas (fls. 98/99).
Posteriormente, o Juízo, diante da constatação da existência do
Processo 1000970-57.2019.8.26.0344, em trâmite pela Egrégia Vara da
Fazenda Pública, cujo objeto é o ressarcimento do prejuízo do fato discutido
nos autos, e, em razão de Nilton padecer de severa doença (esquizofrenia) e
ser aposentado, afastou a imposição da reparação de danos (fl. 114).
Pois bem. De fato, como titular da ação penal, cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009278-02.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Ministério Público, uma vez satisfeitos os requisitos legais e sopesada a
conveniência, o oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo, nos termos do artigo 89, da Lei no 9.099/95.
Feita a proposta, sendo ela aceita pelo réu e em seguida
homologada pelo Juízo, cabe ao Ministério Público a fiscalização do regular
cumprimento das condições impostas.
Contudo, como bem observado pela Procuradoria de Justiça
em seu parecer, “(...) é evidente que o Magistrado tem o poder de rejeitar o
acordo, se as condições propostas forem ilegais, desproporcionais ou
inadequadas.”.
E, no caso, em consulta ao Sistema SAJ, constata-se que Ação
de Indenização por Danos Materiais, acima mencionada, foi julgada
procedente em 17/06/2019, condenando-se Nilton Cesar ABREU ao
pagamento, em favor do MUNICÍPIO DE MARÍLIA, do montante
correspondente a R$ 706,81, com atualização monetária pela Tabela Prática
do E. TJSP e incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da
data do evento danoso (Súmulas no 43 e 54 do STJ), qual seja, 26/01/2017. A
sentença condenatória transitou em julgado na data de 15/08/2019.
O município vítima agora já pode executar a sentença cível
condenatória e, por consequência, o dano será reparado, salvo
impossibilidade do executado.
Aliás, a lei 9099/95, em seu art. 89, parágrafo primeiro, inc. I,
prevê a hipótese de o réu não ter condições: "reparação do dano, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009278-02.2019.8.26.0344 -Voto no
5
impossibilidade de fazê-lo".
Assim, a fim de se evitar a cobrança duplicada da referida
reparação, sob égide do princípio do non bis in idem, agiu acertadamente o
Juízo a quo ao afastar a condição de reparação do dano da proposta de
suspensão condicional do processo, devendo prevalecer a decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR